Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS. VEÍCULO. PEDIDO PREVENTIVO E REPRESSIVO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO ALEGADO. INADMISSÃO DA VIA MANDAMENTAL. OMISSÃO VERIFICADA.
1. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança inicia-se da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Assim, o transcurso do prazo acarreta a decadência do direito de utilização da via mandamental.
1.1. Considerando que o impetrante teve ciência dos débitos em 18/7/2019, o direito de utilizar a via mandamental para perseguir o direito alegado decaiu em 18/11/2019. No entanto, referida parte impetrou mandado de segurança apenas no dia 18/12/2019, quando já exaurido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, impondo-se o reconhecimento da decadência quanto ao pedido de natureza repressiva, concernente à retirada do seu nome da qualidade de último proprietário do veículo junto ao DETRAN/DF.
2. No tocante ao pedido de natureza preventiva, referente à abstenção de a autoridade coatora lançar o nome do impetrante na Dívida Ativa e de lhe remeter qualquer cobrança, conquanto a jurisprudência seja pacífica no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança preventivo, não se aplica o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/09, pois o impetrante ainda não sofreu a violação em seu direito, de modo que, enquanto persistir a situação de perigo, o mandado de segurança poderá ser impetrado a qualquer tempo, não se pode olvidar que um dos requisitos para a impetração de mandado de segurança é a existência de direito líquido e certo (art. 1o da Lei no 12.016/2009).
2.1. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo.
2.2. A caracterização de imprecisão e incerteza que recair sobre os fatos, que necessitem de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade, deve ser analisada em outra via processual, que não o mandado de segurança.
2.3. Antes de se determinar a abstenção da autoridade coatora de lançar o nome do impetrante na Dívida Ativa e de lhe remeter qualquer cobrança, necessária dilação probatória, oportunizando à parte adversa o direito ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao devido processo legal, a fim de discutir o débito e sua exigência, bem como verificar a cadeia dominial do veículo, de modo a, eventualmente, incluir outro(s) interessado(s) no feito, mostrando-se inadequada a via eleita.
2.4. Conquanto possível a impetração de mandado de segurança referente a créditos da Fazenda Pública, no que tange aos fatos aduzidos na inicial, não pode existir qualquer dúvida, devendo a matéria posta em discussão no writ se restringir a questão de direito, o que não se verifica na espécie.
3. À luz do art. 10 da Lei no 12.016/09, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4.1. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mencionado Código, dentre elas, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
5. Embargos de declaração providos. Petição inicial indeferida.